Tribunal: STF
Processo: AI 59640
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTABILIDADE. O ART. 177, PAR. 2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, REGRA DE EXCEÇÃO, DESTINOU-SE A
ASSEGURAR ESTABILIDADE FUNCIONAL A SERVIDOR PÚBLICO QUE, A 24 DE
JANEIRO DE 1967, NÃO FOSSE TITULAR DESSA GARANTIA MAIOR DA FUNÇÃO
PÚBLICA E QUE POSSUISSE, A TANTO, CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO.
COMO TAL, NÃO PODE SER INVOCADO PARA SERVIR DE INSTRUMENTO DE
READAPTAÇÃO, DE RECLASSIFICAÇÃO E DE TRANSFERENCIA DE UM PARA OUTRO
CARGO.
QUEM JA ESTAVEL, PROVENDO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR ADJUNTO, DE
NIVEL SUPERIOR, NÃO PODE, SOB ARGUMENTO ENCONTRAR-SE EM SUBSTITUIÇÃO
EVENTUAL COMO PROFESSOR TITULAR, A ÉPOCA DA CARTA POLITICA EM FOCO,
BENEFICIAR-SE COM NOVO LOCUS FUNCIONALIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.